Tribunal: TJDFT
Processo: 0703955-50.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703955-50.2019.8.07.0000 Classe judicial: Embargos de declaração Embargante: Rodrigo Magalhães de Jesus Embargada: Esquilo Empreendimentos EIRELI - ME D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Rodrigo Magalhães de Jesus (Id. 15939774) contra a decisão (Id. 15725481) que negou conhecimento ao recurso manejado pelo ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 8 de junho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator